Tribunal: TJSP
Processo: 0002608-36.2010.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 68, DA LEI FEDERAL No 12.651/2012, ACASO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. Apelam os particulares da r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face dos proprietários da "Fazenda Ingá-Mirim", julgou parcialmente

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTITUIÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 68, DA LEI FEDERAL No 12.651/2012, ACASO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.
1. Apelam os particulares da r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face dos proprietários da "Fazenda Ingá-Mirim", julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação, ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente em constituir, no prazo de 180 dias, a efetiva demarcação, instituição e averbação da área de Reserva Legal de no mínimo 20% da área do imóvel rural, a qual deverá estar localizada integralmente no interior do imóvel rural "Fazenda Rio Grande" e "Fazenda Bebedouro", objeto da matrícula no 2341, 3551 e 6983 do Cartório de Registro de Imóveis de Miguelópolis, não autorizado, contudo, o cômputo das Áreas de Preservação Permanente para alcance desse percentual, nos termos do artigo 15, da Lei no 12.651/2012.
2. Possibilidade de aplicação do art. 68 da Lei 12.651/2012 no caso concreto, desde que preenchidos os requisitos legais e haja aprovação da autoridade administrativa competente.
Recurso provido.